Tribunal: TCU
Processo: 002.863/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de Tomada de Contas Especial instaurado pela Fundação Nacional de Saúde- Funasa / Ministério daSaúde, em razão da não execução do objeto do Convênio n°348/2005, celebrado com a Prefeitura Municipal de Urbano Santos/MA, tendo por objeto "Melhorias Sanitárias Domiciliares".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra Aldenir Santana Neves, prefeito do Município de Urbano Santos/MA no período de 2005 a 2008, em razão da não-comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 348/2005 (Siafi 555372), cujo objeto é a construção de 52 melhorias sanitárias domiciliares. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar, ex officio , com fundamento nos artigos 174, 175 e 176 do Regimento Interno do TCU, a nulidade da citação da empresa JPL Construções Ltda. - ME (extinta) , bem como dos atos dela decorrentes , incluindo o julgamento pela irregularidade das contas e a condenação da responsável ao ressarcimento de débito solitário e ao pagamento de multa individual; 9.2. tornar insubsistentes os Acórdão 4743/2018-TCU-Primeira Câmara e 12892/2018-TCU-1a Câmara ; 9.3. considerar revel Aldenir Santana Neves, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.4. julgar irregulares as contas de Aldenir Santana Neves, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar Aldenir Santana Neves ao pagamento das quantias a seguir especificadas, e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida à Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Ocorrência Valor Histórico (R$) 6/6/2007 24.000,00 20/9/2007 36.800,00 24/10/2007 14.900,00 8/11/2007 6.000,00 8/11/2007 573,92 9.6. aplicar multa individual de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a Aldenir Santana Neves, com fundamento nos arts. 19, caput, e 57 da Lei 8.443/1992, e fixar o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação à Procuradoria da República no Maranhão, como previsto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.9. não dar seguimento à tomada de contas especial quanto à eventual responsabilização dos sócios da extinta empresa JPL Construções Ltda., João Pedro Coimbra Lopes (XXX.174.013-XX) e Pedro Manoel Lopes (XXX.485.873-XX), ante a inexistência de indícios de abuso anterior da personalidade jurídica; 9.10. dar ciência desta deliberação, bem como do relatório e voto que a fundamentam, à Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União.